Tribunal: STF
Processo: ARE 1414142
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ABONO PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (LC ESTADUAL N. 40/2004) E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - ABONO DE PERMANÊNCIA - CONCESSÃO - DIREITO ASSEGURADO NO ART. 40, §19, DA CARTA MAGNA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1. A ausência do requerimento administrativo não implica na falta do interesse de agir, pois o acesso à justiça constitui direito assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Carta Magna, o qual estabelece: ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’. Precedentes; 2. Na hipótese, demonstrado o interesse processual, diante da relação jurídica trazia à baila e a adequação da demanda, não há que falar em extinção do feito, sem resolução de mérito. Preliminar afastada; 3. A teor do art. 40, § 19, da Constituição Federal, a percepção do abono de permanência constitui direito assegurado ao servidor público, desde que tenha implementado os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária, mas permaneça em atividade, sendo então devido o pagamento do benefício até o efetivo afastamento, independente de prévio requerimento administrativo. Precedentes; 4. Na espécie, ficou comprovado que a Apelada preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária em 2010, mas continuou exercendo suas funções até 2012, impondo-se então a manutenção da sentença para lhe assegurar a percepção do abono de permanência correspondente ao período reclamado; 5. Recurso conhecido, mas improvido” (fl. 1, e-doc. 9).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 19 do art. 40 da Constituição da República ao fundamento de que “a concessão do abono de permanência depende de requerimento do servidor e o seu pagamento é devido a partir da data em que o interessado o solicita” (fl. 7, e-doc. 13). 



    Afirma que “o servidor terá direito ao abono de permanência, benefício instituído pela EC 41/03, equivalente ao valor da contribuição previdenciária, ao optar por permanecer em atividade, e esta opção é expressa, através de manifestação direta de vontade à Administração, não se podendo aceitar que ato omissivo seja o fato desencadeador” (fl. 7, e-doc. 13).



    Assevera que “não há que se falar em devolução de valores, visto que não existe imunidade nem isenção de contribuição previdenciária. Outrossim, o pagamento do abono de permanência pressupõe a reunião de todos os requisitos para a aquisição do direito, sobretudo o requerimento administrativo no momento oportuno, não se podendo conceder o benefício após a passagem para a inatividade” (fl. 8, e-doc. 13). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal. 



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a S. 279 não se aplica porque é incontroverso no próprio acórdão que o autor recorrido não requereu expressamente sua permanência no serviço ativo e o pagamento do abono referido. Assim, o Ex. STF poderá raciocinar com este fato sem ter que visitar a instrução processual, bastando para tal conferir o acórdão e, aliás, quanto ao ponto, a própria decisão agravada” (fl. 2, e-doc. 17). 



     Argumenta que “a S. 284 também não se aplica porque está claro da letra do art. 40, § 19, da CF, que esta norma constitucional fala em ‘opção’ do servidor, e a prova desta opção é tema aberto a discussão, mas não se pode entender com o acórdão que, não a tendo feito o autor recorrido, ainda assim é de ser-lhe pago o abono” (fl. 2, e-doc. 17). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou: 



    “Com efeito, a Constituição Federal, ao instituir o abono de permanência, estabeleceu apenas dois pressupostos para sua concessão, quais sejam: i) preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária e ii) opção do servidor em permanecer na atividade.



    Destarte, a vantagem pecuniária deve ser concedida a partir do momento da implementação dos supracitados requisitos, tornando-se inadmissível condicionar o pagamento do benefício assegurado pela Carta Magna à exigência de quaisquer outro ato formal, haja vista que a mera continuidade no exercício das funções, quando já reunidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, mostra-se suficiente para caracterizar a opção pela atividade.



    Segundo a jurisprudência pátria, ‘a regra constitucional que prevê o abono de permanência possui aplicabilidade direta e integral, possibilitando, assim, o imediato exercício do direito pelo servidor que implementou os requisitos, motivo pelo qual a concessão do abono não se submete a prévio e expresso requerimento administrativo’. (TRF4, Apelação Cível Nº 5048263-78.2014.4.04.7100, 3ª Turma, Desembargadora Federal Vânia Hack De Almeida, por unanimidade, em 31.01.2018).



    Portanto, ao contrário do que sustenta o Apelante, trata-se de norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, ou seja, a concessão do benefício dar-se-á a partir do momento em que foram preenchidos os requisitos mínimos para aposentadoria voluntária. (...)



    Assim, embora o art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 40/2004 disponha que o direito ao abono de permanência dar-se-á a partir do requerimento administrativo, a norma constitucional, em contrapartida, impõe a concessão desse benefício, independentemente de expressa manifestação da parte.



    Além disso, a jurisprudência pátria já havia firmado o entendimento de que não se pode restringir a concessão da vantagem à prévia solicitação do pedido na seara administrativa, de modo que o Apelante deve proceder automaticamente à isenção da contribuição previdenciária logo que surgir o direito do servidor, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito da Administração Pública” (fl. 6, e-doc. 9). 



    7. O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, preenchidos os requisitos para o recebimento do abono permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PROFESSORA EFETIVA MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.523-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento” (ARE n. 1.310.677-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



      “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o aresto recorrido decidiu a controvérsia dos autos de acordo com a orientação desta Corte, no sentido de que, implementados os requisitos para a aposentadoria, não se faz necessário o prévio requerimento administrativo para a percepção do abono de permanência. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.349.428-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2022).



    8. Na espécie vertente, rever a conclusão das instâncias ordinárias sobre o preenchimento dos requisitos para o recebimento do abono permanência dependeria do reexame da matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar Estadual n. 40/2004). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Abono de permanência. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.146.289-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. O Juízo de origem manteve a sentença que julgara procedente o pedido, com amparo no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas pertinentes (Lei Complementar Estadual 24/1986 e Lei Complementar Federal 51/1985), concluindo que o autor faz jus ao abono de permanência, dado que preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial. 2. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução dessa controvérsia também depende da análise da legislação local de regência e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.338.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe n. 14.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.211.965-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora